Tribunal: TJMT
Processo: 1002684-51.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTECIDES JOSE DA SILVA - CPF: 124.680.701-78 (RECORRENTE), LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.151-68 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002684-51.2021.8.11.0004

Data do Julgamento:

16/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente:

SABEMI SEGURADORA S.A

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido:

VALTECIDES JOSE DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

A instituição financeira que permite lançamentos indevidos na conta corrente do consumidor é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legitimidade de tais descontos, preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

3.

Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tais fatos configuram falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

4.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por Valtecides José da Silva em face de Sabemi Seguradora S/A e Banco Bradesco S/A.

Em síntese, o autor informa que é correntista da segunda reclamada e foi surpreendido com o desconto indevido em seu benefício previdenciário por débitos em valores variáveis de aproximadamente R$ 30,00 desde o mês de fevereiro/2019 referente a contratação de um seguro que alega desconhecer. Aduz que os descontos totalizam o valor de R$ 781,96, até o mês de fevereiro/2021. Busca a restituição dos valores na forma dobrada, além de reparação por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para solidariamente:

a) CONDENAR os Reclamados a pagar a quantia de R$ 1.563.92 (mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) à título de indenização por danos materiais ocasionados ao Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

b) CONDENAR os Reclamados a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

c) Como consequência da presente sentença DECLARO INEXISTENTE o contrato discutido neste processo.

d) SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito.

Irresignadas as empresas demandadas apresentaram recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, no que se refere a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Bradesco S/A em que sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois não é causador do dano que fundamenta a pretensão entendo que não deve prosperar.

A instituição financeira que permite lançamentos indevidos na conta corrente do consumidor é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legitimidade de tais descontos, desse modo a preliminar de ilegitimidade passiva não deve ser acolhida.

No mérito, o juízo de origem analisou corretamente os fatos apresentados.

Conforme relatado, trata-se o caso de descontos realizados no benefício previdenciário do Autor pelo valor de R$ 30,00, a partir de 02/2019 que totalizaram a importância de R$ 781,96.

No presente caso, verifico que a seguradora não apresentou o contrato pactuado entre as partes que pudesse justificar a contratação entre as partes, aliás, sequer telas de seu sistema interno com o número do contrato foi apresentada nos autos.

Desse modo, restou evidenciado que são indevidos os débitos no benefício do autor, visto que inexiste a prova da contratação destes, de modo que a restituição dos valores é à medida que se impõe.

Na espécie as requeridas praticaram erro inescusável, efetuando descontos ilegais no recebimento da aposentadoria da parte autora, relativos a contrato de seguro por ela desconhecido, causando grandes transtornos a recorrida.

Logo, os valores ilegalmente debitados devem ser devolvidos em dobro, conforme determina o artigo 42, parágrafo único do CDC.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.”

(STJ – EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data do Julgamento: 21/10/2020, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Também é o entendimento exarado pelo e. TJMT, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – INCORPORADORA QUE PROMETE, AO COMPRADOR, DESONERAÇÃO DE IPTU E REGISTRO DE IMÓVEL – PROPAGANDA OSTENSIVA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A postura adotada pela ré, no sentido de não cobrir as despesas relativas aos encargos prometidos, e, por conseguinte, impor ao promitente comprador o pagamento dessa obrigação, mediante assinatura de documentos contratuais, além de evidenciar propaganda enganosa, implica em verdadeiro abuso de direito, o que viola a boa-fé objetiva, norteara das relações contratuais.

Nesse contexto, impõe-se não só a repetição do valor indevidamente pago pela autora, como, também, que essa devolução seja realizada de forma dobrada, nos termos do artigo 42 do CDC, em especial, porque não houve a demonstração de qualquer hipótese de engano justificável capaz de ilidir a aplicação da qualificadora, consoante entendimento consolidado pelo STJ.

(N.U 1018083-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que o Recorrido teve descontado indevidamente dos seus proventos, valores decorrentes do suposto contrato de seguro, com redução dos parcos ganhos da parte com o benefício percebido pelo INSS, acontecimento esse que causa transtorno, aborrecimento e angústia, o suficiente para emergir direito a uma indenização desta natureza.

Contudo, em relação ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado deve ser reduzido, pois foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor negativado, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 5.000,00 – cinco mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelos Recorrentes
BANCO BRADESCO S/A e SABEMI SEGURADORA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022